Tribunal: TJPA
Processo: 0808098-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808098-13.2019.8.14.0000 AGRAVANTE : BANCO BMG S/A ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS AGRAVADA : LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE ASTREINTES NO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços; II- O valor imposto pelo magistrado a título de astreintes (R$ 500,00 – quinhentos reais, a cada desconto devido) mostra-se proporcional, visto a capacidade econômica e de resistência da agravada. III- A falta de fixação de um limite máximo para as astreintes pode gerar enriquecimento ilícito, o que deve ser evitado, impondo-se o estabelecimento de um teto para a multa coercitiva. IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA AS ASTREINTES, MANTENDO A DECISÃO DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808098-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808098-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

AGRAVADA : LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE ASTREINTES NO VALOR DE RS 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços;

II- O valor imposto pelo magistrado a título de astreintes (R$ 500,00 – quinhentos reais, a cada desconto devido) mostra-se proporcional, visto a capacidade econômica e de resistência da agravada.

III- A falta de fixação de um limite máximo para as astreintes pode gerar enriquecimento ilícito, o que deve ser evitado, impondo-se o estabelecimento de um teto para a multa coercitiva.

IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA AS ASTREINTES, MANTENDO A DECISÃO DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808098-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

AGRAVADA : LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR.

Sustenta a parte autora que é beneficiária do INSS, e verificou em seu extrato que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, na modalidade EMPRÉSTIMO POR RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO junto ao banco requerido, vinculado a contrato com descontos mensais no benefício da autora. Alegando a irregularidade dos descontos, por não ter feito referido empréstimo, pleiteou a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes, dentre outros pedidos.

Analisando o pedido de liminar formulado, o magistrado de piso proferiu a decisão ora agravada, para deferir o pedido, determinando ao agravante que promovesse a suspensão provisória de descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de pagamento de astreintes, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à determinação. Por esse motivo, voltando-se contra a o decisum, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que inexiste qualquer ilicitude na conduta do Banco em descontar as parcelas do contrato de empréstimo em folha de pagamento do agravado. No que tange a isso, argumenta que é ausente a probabilidade do direito da agravada, fazendo vazia a fundamentação da tutela de urgência concedida.

Em outro sentido, alega que a imposição de multa deixa de observar a data de corte do desconto, dia no qual a instituição financeira fixa o desconto a ser feito no dia pactuado. Assim, alude que é impossível se ausentar de aplicar o desconto após a data de corte.

Para mais, alega que a multa fixada é desproporcional, e que se faz necessário impor um limite máximo a ela.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, visando obstar desde logo o cumprimento da decisão agravada.

Recebendo o recurso após regular redistribuição, deferi parcialmente o pedido, tão somente para impor um limite máximo à cobrança das astreintes, estabelecendo o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte contrária não ofereceu contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808098-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA E OUTROS

AGRAVADA : LUZIA MARIA CARVALHO DE ALENCAR

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido/agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da requerida/agravada, relativos ao empréstimo questionado nestes autos, até decisão final, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido.

O agravo é de ser provido em parte. Vejamos:

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico ter a autora demonstrado na origem a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, nos termos da decisão ora agravada, além da clara reversibilidade da medida concedida.

É sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que a mesma afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo, levantando a hipótese de fraude.

Sendo assim, tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. A verossimilhança das alegações iniciais milita mais em prol do autor do que do réu, ora agravante, mostrando-se razoável a manutenção da tutela deferida na origem, para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Vai mantida, igualmente, a multa arbitrada na origem para o caso de descumprimento da ordem, cujo valor se afina ao estabelecido por esta Câmara em situações parelhas. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70055030571, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/06/2013).

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem, sabe-se que a imposição de astreintes deve ser feita observados parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. É o que entende a jurisprudência:

“ (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV)possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSOESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016)

Assim, compreende-se que, ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Por esse motivo, considera-se que impor multa sem a fixação de um limite máximo é desproporcional, conduzindo ao enriquecimento ilícito do agravado. Todavia, entendo que o valor imposto de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional, visto a capacidade econômica e de resistência da agravada.

Assim, no que concerne ao limite da multa, entendo que tem razão a parte agravante, posto que se impõe a necessidade de fixação de um teto, também com o escopo que evitar o enriquecimento ilícito da parte.

Desse modo, confirmo o que foi estabelecido na concessão de efeito suspensivo, para CONHECER DO RECURSO, NO SENTIDO DE DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA AS ASTREINTES, MANTENDO A DECISÃO DE PISO NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021